Tribunal: TJMT
Processo: 1022659-57.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022659-57.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JEFERSON ALVES MARTINS - CPF: 051.439.391-27 (APELANTE), ANDERSON MARTINS MOREIRA - CPF: 027.053.991-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO PEREIRA VILELA DE MORAES - CPF: 012.454.961-66 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA SOUZA MESQUITA - CPF: 046.356.621-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06) –IRRESIGNAÇÃO DO SENTENCIADO – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4o) – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO – HABITUALIDADE DELITIVA COMPROVADA – DADOS EXTRAÍDOS DE APARELHO CELULAR – MENSAGENS, FOTOS E DIÁLOGOS DEMONSTRANDO ATUAÇÃO ORGANIZADA E REITERADA NO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES – VÍNCULO COM FACÇÃO CRIMINOSA – CONDUTA ESTRUTURADA E NÃO EPISÓDICA – MANUTENÇÃO DA PENA EM 05 (CINCO) ANOS – REGIME SEMIABERTO ADEQUADO – ART. 33, § 2o,
“B”
DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não faz jus ao benefício do tráfico privilegiado o agente cuja dedicação habitual ao tráfico de drogas restou evidenciada por elementos probatórios concretos, especialmente mensagens de texto e voz extraídas de seu aparelho celular, nas quais se tratava de venda e fornecimento de entorpecentes, divisão de tarefas com terceiro já condenado por integrar organização criminosa, uso de vocabulário típico do narcotráfico e menções a atuação em estrutura organizada.

A exclusão da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 prescinde de condenações anteriores, bastando a demonstração, com base em elementos probatórios idôneos, da dedicação estável e não ocasional à atividade criminosa.

A manutenção da pena em 05 (cinco) anos prevê a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea
“b”
do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um recurso de apelação criminal, interposto por
JEFERSON ALVES MARTINS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto. (Id. 277712454).

Inconformado com a sentença condenatória, Jeferson Alves manifestou o desejo de recorrer à sentença, sendo interposto o recurso de apelação criminal. Em suas razões, a defesa técnica pugnou para reformar a sentença, reconhecendo o direito do Apelante à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, reduzindo-se a pena imposta em seu patamar máximo, fixando-se o regime inicial de cumprimento de pena mais brando. (Id. 286612485).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
IMPROVIMENTO
do recurso. (Id. 287346383).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça Adriano Augusto Streicher de Souza manifestou-se pelo
DESPROVIMENTO
do vertente recurso, sintetizando a seguinte ementa: (Id. 290399350).

“[...] APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE PRIVILEGIADA. ALEGAÇÃO DE PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE DELITIVA. IMPROCEDENTE. PROVAS CONCRETAS DA HABITUALIDADE DELITIVA DO RECORRENTE. EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS. MENSAGENS COM NEGOCIAÇÕES DE DROGAS. MENSAGENS AO LONGO DE MESES COM REFERÊNCIAS ÀS ATIVIDADES DE TRAFICÂNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEVIDAMENTE COMPROVADA. APREENSÃO DE DROGA EM POSSE DO RECORRENTE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Jeferson Alves Martins
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos no 1022659-57.2024.8.11.0003, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

A defesa, em suas razões recursais, pugna pelo reconhecimento do direito do apelante à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, reduzindo-se a pena imposta em seu patamar máximo, fixando-se o regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

Narra a denúncia
in verbis
: (Id. 277712378).

“[...] Consta do incluso inquérito policial que na data de 12/06/2024, por volta das 19h35min, na Avenida São Luiz, n. 811, Bairro Vila Mamed, nesta cidade, o denunciado JEFERSON ALVES MARTINS, conhecido por “ÍNDIO”, foi preso em flagrante delito por trazer consigo e transportar 21 (vinte e uma) porções, apresentando massa de 4,07 g (quatro gramas e sete miligramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou se tratarem de PASTA BASE DE COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 168161620. São dos autos que, no dia e hora supracitados, a Polícia Militar realizava rondas quando recebeu delação de que um homem, trajando bermuda jeans e camiseta, estava vendendo droga no referido endereço, instante em que se deslocou ao local indicado, onde se deparou com o denunciado, com as mesmas características delatas. Colhe-se que, ao notar a presença da guarnição, JEFERSON, de forma intencional, arremessou seu aparelho celular em um terreno baldio, visando impedir o acesso ao seu conteúdo, dando-se cumprimento à determinação da facção criminosa “Comando Vermelho”, para que seus membros assim procedam quando da iminência de serem abordados, ao passo que tentou foragir do local, porém, foi interceptado. Diante da justa causa, realizou-se revista, ocasião em que os policiais apreenderam, no bolso da bermuda do denunciado, 01 (um) recipiente no qual estavam as referidas porções de pasta base de cocaína, fracionadas e prontas para a venda, além da quantia de R$ 231,00 (duzentos e trinta e um reais) em diversas cédulas. Logo, os policiais se dirigiram ao terreno e apreenderam o aparelho arremessado pelo denunciado, sendo 01 (um) celular da marca Motorola, cor azul (Termo de Exibição e Apreensão, ID 168161610). Diante disso, JEFERSON foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogado sobre o entorpecente e dinheiro apreendidos, optou pelo silêncio.”.

Para melhor análise dos autos, peço vênia para transcrever a sentença condenatória na parte que alude.

“[...] À luz do fato e fundamentos delineados oralmente, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado JEFERSON ALVES MARTINS, qualificado nos autos, incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la, nos seguintes termos:

Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Antecedentes: não havendo condenação criminal anterior transitada em julgado, deixo de valorar negativamente neste ponto.

Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente.

Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação ao condenado.

Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, nada há de relevante nos autos.

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente.

Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que se trata de crime vago.

Considerando que não há circunstância judicial desfavorável ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas. Por outro lado, considerando que o denunciado confessou a prática do delito, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, mas deixo de diminuir a pena aplicada por força do disposto na Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas neste caso, sendo descabido o benefício intitulado tráfico privilegiado porque, conforme registrado na fundamentação oral, o laudo da quebra de sigilo de dados do aparelho telefônico do acusado indica com clareza a rotineira prática do tráfico de drogas pelo sentenciado, bem como a provável prática da associação para o tráfico. Essa habitualidade obviamente inviabiliza a aplicação da causa de redução de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final para esse crime 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Deixo de promover o disposto no artigo 387, § 2o, CPP, vez que a detração não alteraria o regime inicial do cumprimento da pena fixado in casu.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.”.

O pleito, no entanto, não merece prosperar.

A tese defensiva se assenta na premissa de que os dados extraídos do celular do réu não comprovariam, com robustez, a habitualidade delitiva apta a afastar o reconhecimento do chamado “tráfico privilegiado”. Contudo, tal alegação não se sustenta diante do amplo conjunto probatório colhido nos autos, o qual revela, com clareza, que o apelante não se limitava a uma conduta episódica, mas atuava de forma reiterada no comércio de entorpecentes.

Com efeito, a sentença recorrida, que merece ser mantida foi firme ao destacar que a análise do conteúdo extraído do aparelho telefônico apreendido com o réu revelou inúmeras mensagens, trocadas ao longo de meses, com linguagem típica do narcotráfico, expressões codificadas, tratativas de venda e aquisição de drogas, além de diálogos com indivíduos apontados como integrantes de organização criminosa, como MARCOS WILLIAN RADICA.

Destacam-se, por exemplo, as mensagens de voz e textos nas quais o réu se refere à abertura de uma "lojinha" de drogas, ao fornecimento de “galo” (cocaína) e “feijão” ou “braw” (maconha), à necessidade de “balança de precisão”, ao controle de estoque e à atuação em “prazo”, ou seja, com fornecimento a crédito elementos que caracterizam não apenas uma atuação contínua, mas estruturada e planejada, como bem pontuado na sentença e ratificado pelo parecer ministerial.

Ademais, a narrativa de que o aparelho celular conteria poucos elementos relevantes, diante do volume total de dados extraídos, revela-se sofismática. A defesa tenta diluir a relevância dos diálogos identificados, os quais ocorreram em período imediatamente anterior à prisão, sob o argumento de que constituem pequena fração do acervo digital. Ora, a habitualidade delitiva não depende da quantidade absoluta de mensagens, mas da qualidade do conteúdo revelado, e nesse ponto os elementos probatórios são eloquentes.

Releva notar, ainda, que o próprio comportamento do acusado no momento da abordagem, ao lançar o aparelho celular em terreno baldio e tentar evadir-se reforça a intenção deliberada de ocultar a prova de seus vínculos com o tráfico e a facção criminosa “Comando Vermelho”, à qual, segundo os autos, era subordinado. Tal conduta foi devidamente registrada pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, cuja narrativa se manteve coesa e harmônica com os demais elementos do processo.

No caso em discussão, diante das provas coligidas, é nítido que o Apelante estava se dedicando à atividade criminosa, haja vista que as provas produzidas demonstram que ele vinha praticando o tráfico de drogas há longo tempo e, além disso, estava vinculado à organização criminosa “Comando Vermelho”, que monopoliza o tráfico de drogas em Rondonópolis, tendo sido flagrado pela polícia militar trazendo consigo e transportando 21 (vinte e uma) porções de PASTA-BASE DE COCAÍNA, todas fracionadas e prontas para a venda, além da quantia de R$ 231,00 (duzentos e trinta e um reais) em diversas cédulas.

A tese da defesa de que a relação com MARCOS RADICA seria meramente comercial, voltada à abertura de um lava-jato, também não resiste à prova dos autos. As mensagens interceptadas demonstram que tal “empreendimento” servia, na realidade, de fachada para encobrir a movimentação do tráfico, com divisão de tarefas, cobranças, repasse de instruções e uso de vocabulário típico das facções criminosas, como “disciplina”, “fechado” e “quebrada”.

Como já assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas exige, cumulativamente, a demonstração de primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas nem integração a organização criminosa. Basta a ausência de um desses requisitos para afastar a minorante.

Nesse contexto é o entendimento deste Sodalício:

[...] A causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 não se aplica, ante a demonstração de dedicação dos réus à atividade criminosa, inclusive com envolvimento com facção e utilização de menor na empreitada delitiva. [...] É incabível a aplicação do §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 quando demonstrada a dedicação do réu à atividade criminosa. [...]
(N.U 1000514-25.2024.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

Nesse mesmo sentido, é o entendimento do STF.

“Ementa: Direito Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Minorante do Art. 33, § 4o, da Lei no 11.343, de 2006. Inadmissibilidade. Dedicação a Atividades Criminosas. I. Caso em exame 1. Habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual se manteve a decisão do Tribunal de origem, que negou a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343, de 2006. 2. A parte recorrente foi condenada por tráfico de drogas, tendo o Tribunal a quo afastado a minorante por entender comprovada a sua dedicação a atividades criminosas. 3. A defesa sustenta a ilegalidade da decisão, alegando, em síntese, que não há demonstração suficiente da habitualidade criminosa. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se na decisão se afastou a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343, de 2006, por entender haver dedicação da parte recorrente a atividades criminosas, é legal. III. Razões de decidir 5. O recurso não merece provimento, pois as instâncias ordinárias, com base em provas robustas, concluíram pela dedicação do recorrente a atividades criminosas, o que afasta a aplicação da minorante. 6. A prisão em flagrante, logo após a venda de drogas a duas pessoas, com apreensão de 27,5 gramas de maconha, balança de precisão e R$ 180,00 em dinheiro, somada à existência de condenações definitivas por tráfico de drogas, alusivas a fatos posteriores, comprovam a habitualidade da prática criminosa, afastando a caracterização de traficante ocasional. [...]”
(HC 249061 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 06-03-2025

PUBLIC 07-03-2025)

No caso, restou evidenciada tanto pela prova testemunhal quanto pela prova técnica a dedicação habitual do apelante à mercancia de entorpecentes, bem como sua inserção em uma rede estruturada e coordenada de tráfico de drogas. Portanto, não há que se falar em tráfico privilegiado.

Neste aspecto, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, tendo em vista que a reprimenda permanece fixada em 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea
“b”
do Código Penal.

Por tais razões, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Jeferson Alves Martins
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025